Tribunal: TJDFT
Processo: 0734446-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734446-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIO OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME, ELEVADORES OTIS LTDA, ARSÊNIO MARIANO JÚNIOR, MARCELO DE OLIVEIRA TONELLI, EMILIANO DUARTE TIBÃES D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que houve o não cumprimento do Mandado de Intimação do Agravado Arsênio Mariano Júnior, consoante se verifica do ID 33625332. Assim em homenagem aos Princípios do contraditório e da Não Surpresa manifeste o Agravante no prazo de 05 (cinco) dias sobre a Certidão do Oficial de Justiça. Feito isto retornem os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator